Tribunal: TJBA
Processo: 8001574-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001574-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANGEVALDO GOES LIMA

Advogado(s)
:
TATYANA MELLO LIMA

IV

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LEI 12.016/09, ART. 7º, III. LIMINAR. REQUISITOS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. PRESENÇA. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 7º, III, da Lei 12.016/09: a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o risco de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final (
periculum in mora
).
II – Demonstrada a probabilidade da ocorrência da prescrição punitiva, em razão do longo lapso temporal entre o conhecimento do fato pela Administração e a instauração do processo disciplinar, revela-se plausível a tese sustentada na inicial da ação mandamental.
III – Constatado que o procedimento disciplinar compromete o desenvolvimento funcional do servidor, mesmo diante da alta probabilidade de sua invalidade em decorrência da prescrição, justifica-se a medida de urgência para a suspensão de seus efeitos até o julgamento definitivo da ação.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001574-33.2025.8.05.0000
, de Barreiras, em que figura como
Agravante
o

ESTADO DA BAHIA e como
Agravado
ANGEVALDO GOES LIMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA P
into

de
F
reitas
V
ieira
GRADDI

RELATORA